Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-67.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXCLUSÃO. AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso dos autos, inviável o pleito absolutório se os elementos de prova, mormente as declarações da vítima, a confissão judicial do réu e o laudo de perícia papiloscópica, não deixam dúvidas de que o acusado furtou vários bens do interior da residência da vítima.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Isso porque se trata de infração penal que deixa vestígios e, portanto, não pode ser suprida pela prova oral, a menos que tenham desaparecido por completo as evidências ou seja justificada a impossibilidade de realização da perícia. Na espécie, deve ser afastada a qualificadora, pois, embora persistissem os vestígios, não consta dos autos laudo pericial acerca do rompimento de obstáculo ou justificativa para sua não elaboração.
3. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação do apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo a título de danos materiais devido à vítima deve ser excluída.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, reduzindo a pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto e a pena pecuniária de 11 (onze) dias-multa, à razão mínima, bem como excluir a indenização do valor indenizatório mínimo.